Tribunal: TJPA
Processo: 0004714-07.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004714-07.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (MACONHA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ter em depósito ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (maconha), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Paulo Gabriel Barros da Silveira
(nascido em
05/09/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
15/12/2022
, doc. ID 15872196, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15872029) que, no dia
23/02/2017
, por volta das 17h30min., policiais militares estavam participando da
Operação denominada SATURAÇÃO
, quando receberam determinação para averiguar a veracidade de uma
denúncia anônima
, a qual informava que na
Passagem Leal
, nº 255, entre
Passagens Eduardo
e
Tiradentes
, bairro de
Canudos
, estava ocorrendo o
crime de tráfico de drogas
.

Diante da determinação recebida, os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local descrito e constataram que se tratava de uma vila de quitinetes. Os policiais encontraram no interior da primeira quitinete, o denunciado
Paulo Gabriel Barros da Silveira e Zuleica da Costa Sousa
que, após informados do motivo dos policiais no local, autorizaram a entrada no imóvel. Durante a
realização da revista
, o policial
Leonildo Ferreira de Moraes
encontrou ao lado do denunciado, mais precisamente em cima do sofá,
85 (oitenta e cinco) “petecas” e 04 (quatro) “tabletes”, todos contendo substância semelhante a droga conhecida popularmente como maconha
, bem como a importância de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), possivelmente proveniente da comercialização das substâncias.

Indagado pelos policiais, o denunciado afirmou que
as substâncias encontradas em sua posse pertenciam a um cidadão
que estava em frente ao seu imóvel de boné azul e usando uma tornozeleira eletrônica, o qual foi abordado e identificado como
Alzenir Sales dos Santos
. Zuleica da Costa Sousa, companheira do acusado Paulo Gabriel, declarou que estava em sua casa, juntamente com Paulo, quando chegaram no local policiais militares e encontraram as drogas no interior do imóvel, mais precisamente ao lado do sofá e da geladeira, porém
atribuiu a propriedade das substâncias ao seu vizinho Alzenir
, conhecido como “Velho”. Segundo a declarante, Alzenir teria entregado o entorpecente a Paulo Gabriel para que guardasse em sua residência na noite anterior ao ocorrido. Pelo serviço, a declarante ouviu dizer de seu companheiro que ele receberia apenas “o dinheiro da broca”, não sabendo precisar o valor. Na polícia,
Alzenir negou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos
, bem como qualquer participação no crime.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada fora apreendida e os denunciados conduzidos até a Divisão Estadual de Narcóticos.

Em
razões recursais
(doc. ID 15872208), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, já que a única prova constante dos autos é o
depoimento de um único policial militar
. Segundo a defesa, o acusado Paulo Gabriel foi incriminado injustamente e as drogas surgiram com os próprios policiais.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15872212), a Promotora de Justiça assevera que
a apelação deve ser totalmente improvida
, para manter os exatos termos da sentença,
devendo ser rejeitada, de plano, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas à condenação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 16429560).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(docs. ID 15871988, ID 15871989 e ID 15871990), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15871991), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15871992), pelo
Laudo nº 2017.01.000483-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 15871992) e pelo
Laudo nº 2017.01.000520-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 15871992), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância T.H.C., princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., conhecido por
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Leonildo Ferreira de Morais
,
Sargento da Policial Militar
, disse em
juízo
(doc. ID 15872054) que os agentes estavam realizando uma operação quando receberam uma denúncia anônima de suposta venda de entorpecente. Que diligenciaram e se dirigiram até o local para averiguar a veracidade da denúncia anônima. Que ao chegaram no local uma senhora que estava na residência permitiu a entrada dos policiais. Que ao realizarem uma busca pelo local encontraram próximo ao sofá onde estava o acusado Paulo Gabriel uma quantidade de entorpecente. Que diante do flagrante Paulo Gabriel afirmou que o entorpecente pertencia a um indivíduo que estava em frente a sua residência, sendo este Alzenir Sales, que este havia pedido para ele guardar o material. Que o outro individuo estava do lado de fora da residência quando a droga foi encontrada, mas que nada foi encontrado em sua posse. Reconheceu os acusados presentes em audiência como as pessoas autuadas em flagrante no dia do fato.

Cumpre salientar que,
o depoimento do policial militar, que participou da abordagem, revista e prisão do acusado, foi uníssono ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Em seu
interrogatório policial
,
Paulo Gabriel Barros da Silveira
declarou que as substâncias apreendidas eram drogas ilícitas e foram encontradas no interior do seu imóvel, mais precisamente ao lado do sofá, todavia apontou como proprietário das mesmas
Alzenir Sales dos Santos
. Segundo o declarante, aceitou a proposta feita por Alzenir para guardar os entorpecentes em seu imóvel, haja vista que pelo serviço receberia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em
juízo
, o acusado informou que estava na rua com a sua esposa grávida, esperando um transporte para levá-la ao médico, quando os policiais o abordaram e falaram que ele estava com entorpecente. Alegou que não trafica e nem é usuário de entorpecentes. Disse que os policiais imputaram falsamente às drogas a ele e que também não conhece o outro acusado,
versões que apresentam conflitos e contradições
.

Em seu
interrogatório policial
,
Alzenir Sales dos Santos
negou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos, bem como qualquer participação no crime de tráfico de drogas.

Observa-se, portanto, que
a prova testemunhal e a prova material são robustas e firmes contra o acusado
, havendo, assim, elementos suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, logo, provas fundamentais para sua punição pela prática deste crime.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
ou
guardar
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023